Tribunal: CARF
Processo: 19515.722449/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722449/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.671 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO
É poder-dever da fiscalização lavrar auto de infração para promover o
lançamento de IRPJ devido, refletindo a recomposição dos prejuízos fiscais
decorrentes de lançamento relativo a fato gerador ocorrido em períodos
anteriores, ainda que pendente de decisão final administrativa, não sendo
possível o sobrestamento desse até o julgamento definitivo daquele.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar os pedidos
de sobrestamento e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-005.670, de 20 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
19515.722448/2013-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722449/2013-83
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722449/2013-83

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado Auto de Infração relativo ao
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, cumulado com multa de ofício no percentual
de 75% e juros de mora.
A Ação fiscal resultou na glosa de prejuízos fiscais compensados indevidamente
no ano-calendário 2009.
O contribuinte apresentou sua Declaração de Informações Econômico- Fiscais da
Pessoa Jurídica— DIPJ 2010, relativa ao ano-calendário 2009, apurando o IRPJ e CSLL pela
forma de tributação — Lucro Real.
Pelo Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais e pelo Demonstrativo de
Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI), ambos anexos ao presente termo, houve a alteração
(retornando aos valores originais) do lucro real antes compensação apurado no ano-calendário.
Pelo Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais do SAPLI, o
contribuinte tem saldo de prejuízo fiscal de períodos base anteriores compensável com lucro real,
em 31/12/2009, zerado, por conta da autuação do PAF n° 16.561-000.217/2008-60.
Como não há decisão definitiva do recurso interposto pelo contribuinte no
processo administrativo n° 16561.000217/2008-60, tendo em vista o instituto da DECADÊNCIA
e para preservar os direitos da Fazenda Nacional, procederemos ao lançamento da infração
GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE (..) com base no art. 926 do
Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999).
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração e do TVF pela via postal,
apresentando sua impugnação.
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa da empresa autuada:
Da necessidade do sobrestamento do presente processo administrativo Como
mencionado acima, o auto de infração ora questionado foi lavrado exclusivamente para prevenir
a decadência do direito da Fazenda Nacional, na medida em que o resultado deste processo
depende da decisão final a ser proferida nos autos do processo administrativo n.°
16561.000217/2008-60.
Dessa forma, faz-se necessário o sobrestamento desse processo, nos termos do
artigo 265, IV, a do Código de Processo Civil.
A análise dos fatos narrados acima em face da previsão expressa do artigo 265, IV
do Código de Processo Civil revela claramente que se está diante de caso de necessária
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722449/2013-83

suspensão do processo. De fato, é evidente que a decisão sobre o mérito do presente processo
depende do julgamento de outra causa (processo administrativo n.° 16561.000217/2008-60).
Como é sabido, a partir da lavratura do auto de infração inicia-se a cobrança de
juros moratórios sobre a multa de oficio, com base na taxa de juros Selic. Essa atualização é
realizada pelas autoridades fiscais com amparo não na lei, mas no Parecer MF n.° 28, de 02 de
abril de 1998, emitido pela Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT).
Ocorre, contudo, que o artigo 61 da Lei n.° 9.430/96 utilizado como base legal
pela COSIT para sustentar a incidência de juros sobre as multas de oficio trata tão-somente da
incidência de juros sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, não havendo qualquer
menção às multas de oficio aplicadas pela Receita Federal do Brasil.
Adicionalmente, vale mencionar que o artigo 43 da Lei n.° 9.430/96 esclarece que
somente são sujeitas ao acréscimo de juros de mora as multas isoladas (que, por sua natureza,
passam a ser o "principal" exigido pelas autoridades fiscais).
Em vista do exposto acima, a Impugnante requer, preliminarmente, o
sobrestamento do presente processo administrativo até o desfecho do processo administrativo n°
16561.000217/2008-60.
Na hipótese de o pedido preliminar ser rejeitado ou, ainda, se acatado e a decisão
final do processo administrativo n° 16561.000217/2008-60 for desfavorável aos interesses da
Impugnante, requer-se o reconhecimento da impossibilidade da aplicação de juros de mora sobre
a multa de ofício.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão manteve o crédito
tributário.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese a necessidade de sobrestamento do presente processo até a solução definitiva do processo
administrativo n.o 16561.000217/2008-60 e, ainda a inaplicabilidade de juros sobre multa de
ofício.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos Auto de Infração lavrado contra a contribuinte de IRPJ e CSLL do
ano de 2009.
Compensou a contribuinte saldo de prejuízo fiscal que já teria sido utilizados no
processo 16561.000217/2008-60.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722449/2013-83

A impugnação, bem como o recurso voluntário, apenas pretendem demonstrar a
necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo daquele
outro.
Verificando o andamento daquele, observo que já foi proferida decisão pelo CARF,
desfavorável à Contribuinte e que o processo está pendente de julgamento de Recurso
Especial.
Com relação ao pedido de sobrestamento, não encontra qualquer guarida no regimento
desse Conselho a possibilidade de suspensão de processo até que ocorra o julgamento
de outro a ele vinculado.
A respeito do julgamento de processos principais e decorrentes, o próprio Regimento
Interno do CARF condiciona o julgamento do recurso voluntário do processo decorrente
ao julgamento do recurso voluntário do processo principal (prejudicial), exigindo-se que
para análise do processo decorrente o processo prejudicial esteja ao menos na mesma
fase processual, sob pena de sobrestamento do julgamento do recurso do processo
decorrente:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
[...]
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
[...]
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
E, tendo sido mantidas a exigência no processo principal, não estando os processos na
mesma fase processual, não há possibilidade regimental de serem esses autos baixados
em diligência para que se aguarde o julgamento do outro processo.
Nesse sentido, indefiro o pedido de sobrestamento desse processo até que ocorra
decisão definitiva em processo a esse correlato.
Entendo, em verdade, a irresignação do contribuinte em razão de o processo
administrativos que provocou a redução dos prejuízos fiscais ainda estarem pendentes
de julgamento administrativo e, mesmo assim, manter-se o presente auto de infração.
Apenas a título de explicação há de se considerar que acaso fosse possível o
procedimento de sobrestamento correr-se-ia o risco da indeterminação do prazo de
julgamento dos recurso.
DOS JUROS SOBRE MULTA
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722449/2013-83

Com relação a arguição de incidência de juros sobre a multa, a matéria está
devidamente sumulada por esse Conselho, nos seguintes termos, não cabendo qualquer
decisão diversa a este respeito:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto à cobrança da CSLL, dada a relação de causa e efeito, e inexistência de
argumentos específicos, também deve ser mantida a exação.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar os pedidos de sobrestamento e no
mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar os pedidos de
sobrestamento e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital